Tribunal: TJSP
Processo: 1004584-46.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Autora com Covid, que buscou atendimento fora da rede credenciada. Médico e hospital não credenciados. Sentença de parcial procedência, ficando a ré condenada a reembolsar a autora pelo valor que seria despendido pelo plano contratado, caso o atendimento tivesse se dado em hospital de rede credenciada. Inconformismo recursal de ambas as partes.

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Autora com Covid, que buscou atendimento fora da rede credenciada. Médico e hospital não credenciados. Sentença de parcial procedência, ficando a ré condenada a reembolsar a autora pelo valor que seria despendido pelo plano contratado, caso o atendimento tivesse se dado em hospital de rede credenciada. Inconformismo recursal de ambas as partes. Recurso da autora. Ainda que se reconheça a conduta da ré no trato à covid (distribuição de kit covid), certo que diante da evolução do quadro da autora, ela submeteu-se a exame de tomografia na rede própria, pelo que, no mesmo dia, acabou por eleger médico particular para análise de seu caso, que a encaminhou para internação no Hospital Sírio Libanês. Não consta que sua internação tenha sido em caráter de urgência ou emergência. Indevido o reembolso integral das despesas hospitalares. Recurso da ré. A própria ré pleiteou em sua contestação, subsidiariamente, que indenizasse a autora nos limites do contrato. Impossibilidade de inovar em tese recursal, pleiteando o descabimento desta condenação, se lícita sua conduta. Majoração dos honorários recursais. Recursos desprovidos.